Tribunal: TJBA
Processo: 8069121-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069121-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILZA MONTEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA PELA CONSUMIDORA. ENTREGA DO CARTÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COMPRAS REALIZADAS E PAGAMENTOS EFETUADOS. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8069121-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA NILZA MONTEIRO DE SOUZA e como apelada CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,